Tribunal: TJMT
Processo: 1002989-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002989-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Imissão, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), SARTOR & BASSO LTDA - CNPJ: 07.432.563/0001-06 (AGRAVANTE), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0003-74 (AGRAVADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - CPF: 003.236.051-76 (ADVOGADO), ADERBAL LUCIO MOREIRA - CPF: 229.323.801-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GUINTHER MIRANDA SOUZA - CPF: 052.817.111-99 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLÁRATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTESTAÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ANUÊNCIA DA PARTE
EX ADVERSA –
PRELIMINAR ACOLHIDA PELO JUÍZO
A QUO –
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – NECESSIDADE – EQUIDADE – REGRA DO §8o, DO ART. 85, DO CPC – RAZOABILIDADE – INOCORRÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA – ELEVAÇÃO DOS HONORÁRIOS – PROPORCIONALIDADE – ACOLHIMENTO – DECISÃO REFORMADA APENAS QUANTO AO VALOR FIXADO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA APENAS QUANTO A MAJORAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo o acolhimento da preliminar de ilegitimidade em despacho saneador, ao qual anuída pela parte
ex adversa,
deve os honorários advocatícios serem fixados de acordo com a regra do §8o, do art. 85, do CPC.

Constatado que a fixação dos honorários, mesmo pelo critério de equidade se encontra aquém do valor razoável, deve esse ser majorados para o fim de se adequar a realidade dos autos.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1002989-42.2024.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SARTOR & BASSO LTDA –
Id-202021184, contra decisão proferida pela
MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que nos autos da
AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
n.o 1000554-47.2021.8.11.0050, ajuizada por
VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA,
em sede de despacho saneador concluiu
por acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e por consequência julgar extinto o feito sem resolução do mérito, em relação a requerida Sartor & Basso Ltda.

Consequentemente, condenando a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Aduz em síntese equívoco quanto a fixação da verba honorária em patamar abaixo do mínimo legal previsto no CPC.

Assevera que o valor da causa é de
R$ 7.260.000,00
(sete milhões, duzentos e sessenta mil reais) e dado a complexidade sobre a causa e o emprenho empregado pelos patronos da Agravante da defesa de seus interesses perante o Juízo singular deve os honorários advocatícios ser majorados para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que sejam majorados os honorários advocatícios par ao percentual de 20% sobre o valor da causa.

Não houve pedido de liminar.

A parte Agravada, regularmente intimada, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso – Id-

217690179.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que nos autos da
AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
, em sede de despacho saneador concluiu
por acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e por consequência julgar extinto o feito sem resolução do mérito, em relação a requerida Sartor & Basso Ltda.

Consequentemente, condenando a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Constata-se pela leitura do recurso interposto que a controvérsia se limita ao pedido de majoração dos honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo singular em
R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), pugnando o Recorrente para o seu arbitramento em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, máximo ao argumento de que a fixação deve se dar de acordo com a regra do art. 85, §2o, do CPC, que determina sejam os honorários fixados em percentual de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

De fato, tratando-se de honorários sucumbenciais, o CPC estabelece regramento para sua fixação, prevendo no §2o do art. 85 os critérios e base de cálculo em percentual, e no §8o do mesmo dispositivo, regra de exceção permitindo arbitramento por apreciação equitativa do juiz, quando inestimável o proveito econômico ou o valor da causa for muito baixo.

No caso, a dívida original é de
R$ 7.260.000,00
(sete milhões, duzentos e sessenta mil reais), valor esse inicialmente cobrado em face do Agravante e de
Aderbal lúcio Moreira.

Em sede de contestação o patrono do Agravante alegou preliminar de ilegitimidade passiva do Recorrente, argumento esse ao qual fora anuído pela parte Agravada, razão pela qual o Juízo
a quo
em despacho saneador proferiu a decisão acolhendo a preliminar e reconhecendo a ilegitimidade passiva da Agravante fixando os honorários advocatícios em
R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais).

Portanto, o proveito econômico auferido pela Agravante que logrou demonstrar sua ilegitimidade para responder a demanda principal não corresponde ao valor integral desta, que subsiste, de modo que somente no caso de ser extinta a demanda é que o valor da ação principal ou da causa poderia ser considerado como base de cálculo para a fixação dos honorários sucumbenciais, sendo autorizada a fixação a partir do critério da equidade.

Em razão disso, correta a conclusão chegada pelo Juízo singular para fixação dos honorários advocatícios de acordo com a razoabilidade, até mesmo porque a parte Agravante, limitou a apresentar a contestação pugnando pelo reconhecimento de sua ilegitimidade, argumento esse inclusive anuído pela parte autora/Agravada.

Outrossim, a fixação dos honorários advocatícios como quer a Agravante, certamente iria acarretar no enriquecimento ilícito, já que antes mesmo da instrução processual já estava sendo reconhecida a ilegitimidade da Recorrente, razão pelo qual tenho que acertada a conclusão que se extrai da decisão recorrida ao fixar os honorários de forma razoável e proporcional ao trabalho e desempenho do profissional.

Portanto, sem razão a Agravante quando pretende a fixação dos honorários sucumbenciais tendo por base de cálculo o valor da causa, porquanto admissível, no caso dos autos, o arbitramento da verba por equidade.

Não obstante, tem razão quando se insurge contra o valor fixado na decisão recorrida, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pois não se mostra proporcional e razoável, mostrando-se insuficiente a remunerar a atividade do advogado no caso.

Isso porque, ainda que não tenha havido complexidade na questão deduzida em sede de contestação que restou acolhida, sem necessidade de longa instrução probatória ou demora decorrente de incidentes outros, fato é que exigiu do causídico tempo e tirocínio jurídico para obter resultado favorável ao cliente.

Assim, ponderando que a contestação exigiu do causídico a formulação de peças processuais, tenho que se mostra equânime e proporcional aos ganhos e em retribuição do trabalho realizado, o arbitramento da verba em
R$ 80.000,00
(oitenta mil reais).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
para majorar os honorários sucumbenciais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para
R$ 80.000,00
(oitenta mil reais), nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024